Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-98.2024.8.07.0021
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA COMPROVADO. EFEITOS DA PANDEMIA DA COVID-19. AJUSTE FIRMADO EM PLENO ESTADO DE CALAMIDADE. PREJUÍZO PRESUMIDO. TEMA 996 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LUCROS CESSANTES. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA MULTA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É impossível a configuração de caso fortuito ou força maior, com o desiderato de elidir a responsabilidade das construtoras pelo atraso na entrega do imóvel, quando a relação jurídica foi ajustada em pleno estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus, sendo descabida a alegação de que os seus efeitos na construção civil eram imprevisíveis.
2. Ao julgar o Recurso Especial n° 1729593, sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 996 – o Superior Tribunal de Justiça firmou tese acerca da presunção de prejuízo no caso de descumprimento do prazo para entrega do imóvel, ensejando o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal. 2.1. A obrigação de indenizar o adquirente da unidade residencial decorre do prejuízo presumido em razão da impossibilidade de fruição do bem. 2.2. O valor da indenização pelos lucros cessantes, quando requerida sem observar como referencial o valor de aluguel de imóvel assemelhado, deve ser fixado por mês de atraso e apurado em liquidação de sentença com base no valor de imóvel equivalente.
3. Reputam-se manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, quando a parte se limita a rediscutir as questões devidamente enfrentadas na decisão impugnada a fim de fazer prevalecer o seu particular entendimento, não tendo apontado efetivamente qualquer vício a ser sanado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.